Tribunal: TJES
Processo: 5001602-58.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-58.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JUCILENE DA ROZA LOURENCO

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL A JUÍZO DIVERSO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL PROCESSUAL – ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a petição inicial indicará, entre outras informações pertinentes, o juízo a que é dirigida,
ex vi
do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.
N
os termos do caput, do artigo 321, do Código de Processo Civil,
“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

3.
A
extinção do processo ainda na fase embrionária da lide,
antes de oportunizar a parte autora a emenda da petição inicial,
ostenta
error in procedendo
, o que reclama a nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001602-58.2023.8.08.0026

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: JUCILENE DA ROZA LOURENÇO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7392717.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelante, em face de JUCILENE DA ROZA LOURENÇO, ora Apelada.

Pela sentença id. 7093801, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 7093806, a Apelante sustenta, em síntese, que conquanto tenha ajuizado a presente demanda perante o Juízo devido, a petição inicial fora endereçada, equivocadamente, a Comarca diversa, o que representa mero erro material passível de correção. Portanto, afirma-se que a sentença hostilizada que determinou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção prematura do feito padece de
error in procedendo
.

Pois bem.

No caso
sub examine
, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou o cancelamento da distribuição do feito, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Considerando o endereçamento da peça de ingresso ao Juízo da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA
. Considerando que não há decisão judicial daquele r. Juízo remetendo o presente processo para esta unidade judiciária; Devo determinar o cancelamento da distribuição, na forma do inciso II do art. 187 do Código de Normas,
in verbis:

(...)

Posto isto, determino a EXTINÇÃO do presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.” (id. 7093801)

De logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que a petição inicial indicará, dentre outras informações pertinentes, o juízo a que é dirigida,
ex vi
do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, nos termos do
caput
, do artigo 321, do Código de Processo Civil,
“o juiz,
ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts.
319
e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.
”

Sobressai-se, no caso vertente, que a presente ação fora ajuizada perante Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, levando em conta o endereço expressamente informado pela Apelada no momento da avença contratual entre as partes litigantes, consoante documentação acostada.

Entrementes, a petição inicial restou endereçada a Foro diverso daquele em que distribuída a demanda, a saber, ao MMº Juiz de Direito da
“Comarca de Wenceslau Guimarães/BA”
(id. 7093786).

O Juízo
a quo,
por seu turno, ao se deparar com a inconsistência no endereçamento da peça vestibular, proferiu a sentença vergastada, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, sem antes oportunizar a parte autora, aqui Apelante, emendar a petição inicial, ao arrepio da sistemática processual supramencionada (art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil), bem como em evidente inobservância ao “princípio da não surpresa” (art. 10, do Código de Processo Civil).

Consectariamente, a extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
, mormente por se tratar de vício sanável, não havendo que falar em indeferimento da exordial com alicerce no parágrafo único, do art. 321, tampouco no art. 330, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil, o que reclama a nulidade da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões